Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0713964-20.2018.8.07.0001 - AP Apelantes ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, LUANA BARBOSA LIMIRIO GONCALVES DE SANT ANNA BRAGA Apelada VALERIA HORTA GENEROSO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista que os presentes autos eletrônicos foram associados ao Processo n. 0007228-61.2017.8.07.0001, determino a inclusão dos mencionados recursos na pauta de julgamento presencial, a fim de serem decididos simultaneamente. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora